Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722995-91.2023.8.07.0000 PACIENTE: JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA IMPETRANTE: PAMELLA ABEL DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, com lastro em cálculos e informações equivocadas (processo referência SEEU n. 0407216-66.2019.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Pamella Abel dos Santos) que, não obstante haja previsão legal de recurso específico contra decisão da autoridade judiciária da VEP, é cabível o “habeas corpus” diante de flagrante ilegalidade que viola o direito de locomoção da paciente, que se encontra cumprindo pena em regime fechado, por erro de cálculo, quando deveria estar no regime semiaberto. Relatou que a paciente foi condenada pela prática de crime hediondo (primária) e crime comum, sendo o “quantum” necessário para sua progressão o cumprimento da fração de 2/5 e 1/6, respectivamente. Na ocasião da unificação das penas, a paciente teve sua pena unificada (mov. 476), onde foi determinada assertivamente a data-base de progressão de regime a data de seu primeiro recolhimento (17-novembro-2017). Ocorre que a data para a progressão foi anotada errada, com a seguinte data: 11-janeiro-2019, o que foi alterado e corrigido após a manifestação dessa defesa (conforme certidão 489.2), entretanto, apesar de ter corrigido a data-base, estranhamente a data para sua progressão não sofreu alteração. Salientou que a paciente já cumpriu os lapsos temporais necessários para progredir de regime, mas devido à anotação errada relativa à data para progressão, ainda não foi progredida. A Defesa requereu ao juízo executório a retificação do cálculo de pena para que a data-base fosse corrigida e a data de progressão de regime fosse alterada, vez que o período cumprido em regime fechado está além do devido. Relatou que a douta magistrada confirmou a data-base de 17-novembro-2017 (primeiro recolhimento), conforme manifestação do Ministério Público (mov. 449) e anuência dessa defesa (mov. 453), determinou a unificação com a retificação dos cálculos, mas em relação à data para progressão, esta permaneceu inalterada. A defesa novamente informou nos autos que a incorreção permanecia sem correção. Entretanto, em contrariedade ao que já havia decidido, a autoridade judiciária da VEP proferiu nova decisão indeferindo o pleito defensivo de progressão de regime, sem qualquer fundamentação, e sem apreciar o pedido de alteração da data de progressão, que foi anotado erroneamente. Salientou que o erro de anotação da data para progressão de regime acabou acarretando uma decisão equivocada quanto ao requisito objetivo a ser alcançado para a progressão de regime e constitui constrangimento ilegal a manutenção da paciente em regime fechado, se já atingiu o período necessário para cumprir sua pena em regime menos gravoso. Requereu a imediata concessão da medida liminar determinando-se a correção da data para a progressão de regime, para que a paciente possa progredir. No mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão de mov. 508 e de todos os atos subsequentes, determinando-se a retificação do cálculo de pena, no que tange a data de progressão de regime, com a consequente progressão ao regime semiaberto. É o relatório. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Na hipótese, não há notícias que houve a interposição do recurso de agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime. Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Desse modo, mesmo que, em tese, a paciente tenha atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado, encontrar-se-ia pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento do requisito subjetivo, que, como dito alhures, demanda uma análise mais detalhada do comportamento da sentenciada no curso da execução. Desse modo, em relação ao pedido de progressão de regime, não admito o “writ”. Outrossim, admite-se a impetração apenas para se analisar a ocorrência de flagrante ilegalidade quanto à alegada anotação equivocada da data para progressão de regime, haja vista que a data anotada erroneamente pode impactar nas decisões proferidas pela autoridade judiciária da Execução Penal, e, consequentemente, configurar constrangimento ilegal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pedido liminar é de que se determine que o Juízo da VEP/DF corrija a data para fins de progressão de regime, para que a partir de então reconheça que a paciente já atingiu os requisitos necessário para que possa progredir. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Como consignado, o pleito relativo à progressão não será objeto do presente “writ”, que se circunscreve apenas à alegada flagrante ilegalidade relativa à data consignada para fins de progressão de regime, que a defesa alega, unilateralmente, estar equivocada. Trata-se de processo de execução com inúmeras intercorrências, pedidos e decisões, que demandam ampla análise documental e a vinda de informações da autoridade apontada como coatora acerca da atual situação processual executória da apenada, haja vista que o erro de cálculo apontado pela douta Defesa, embora plausível, não é aferível de plano. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão combatida não se extrai flagrante ilegalidade, pois o “decisum” está fundamentado em certidões e cálculos realizados pela Serventia do Juízo, que, possuem “fé pública”. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, haja vista que a decisão proferida pela autoridade judiciária não se encontra eivada de flagrante ilegalidade. Ainda, mister a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades atinentes ao processo de execução da sentenciada, a fim de se analisar a ocorrência da suposta ilegalidade, o que ocorrerá quando do julgamento do mérito do “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator